Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730534-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MASCARENHAS DE SOUZA AGRAVADO: MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELA MASCARENHAS DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com indenização (n. 0729346-43.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID 204717718): “Recebo a emenda da inicial. Não é o caso de deferimento da tutela provisória, já que a parte autora relata problemas que datam de outubro de 2022, o que revela a ausência de urgência e não justificam a interrupção de obrigações contratuais. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” Nesta via recursal, a agravante requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das obrigações contratuais havidas entre a autora e a ré até a resolução final da presente demanda. Assevera que, em 26 de outubro de 2022, firmou um contrato de franquia com a ré, visando explorar a marca "Magnólia Cotidiano em Papel" no quiosque localizado no Goiânia Shopping. Como parte do acordo, adquiriu o quiosque da franqueada anterior por R$ 20.000,00, com a garantia de que a estrutura estava em "bom estado de conservação" e pronta para operação. Alega que, ao receber o quiosque, constatou diversas irregularidades e falhas estruturais que impediam seu funcionamento adequado. Sustenta que, apesar das muitas notificações, nenhuma providência foi tomada, o que lhe causou diversos prejuízos financeiros. Narra que o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de urgência, uma vez que os problemas relatados datam do ano de 2022. Noticia que o perigo de dano resta evidente, porquanto a continuidade das obrigações contratuais pode agravar os prejuízos financeiros da autora e tumultuar o processo com a introdução de novos litígios. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 61971188). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual com indenização em que a autora pleiteia a declaração da resolução do contrato, com a retenção de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 112.661,25 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de lucros cessantes. O cerne da controvérsia está em verificar se, no momento da prolação da decisão pelo magistrado a quo, de fato, estavam presentes os requisitos autorizadores necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “(...) a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (...)”. Da análise dos autos, verifica-se não estarem satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor à parte agravada o ônus da suspensão das obrigações contratuais, sem ao menos submetê-lo ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, é necessário que o réu/agravado seja devidamente notificado para que possa exercer seu direito ao contraditório e venha a contestar os fatos alegados pelo agravante, ou para que apresente pedido reconvencional, defendendo, em síntese, se está em dia ou não com suas obrigações contratuais. Desse modo, mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e sobre eventual descumprimento ou exercício abusivo de direito decorrente do negócio em discussão, uma vez que não constam dos autos elementos suficientes a comprovar, neste momento processual, com a necessária segurança, o descumprimento do negócio impingido ao réu/agravado. Portanto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer os fatos alegados pela agravante, não havendo elementos de prova nos autos que permitam concluir, de forma preliminar, o descumprimento do avença. Segue julgados desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.” (07355296720238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2024) -g.n. “(...) 2. Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que o inadimplemento do acordo para pagamento do veículo financiado e da infringência do contrato de mandato tenha ocorrido, ainda mais porque quitado o primeiro, seja fundamento, por si só, suficiente para deferir-se a busca e apreensão pretendida. 2.2 Nessa esteira, necessária a dilação probatória, a fim de esclarecer o direito alegado, nos autos principais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Não se verificam, portanto, na espécie, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, devendo a decisão agravada ser mantida. (...)” (07039446020248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 11/7/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DA MARCA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAUSA DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se de ação de indenização referente a contrato de franquia, em que a parte autora busca liminarmente a prorrogação do uso da marca das empresas rés, após notificação de rescisão. 3. Constata-se que há previsão contratual no sentido de que, na hipótese de rescisão contratual, a franqueada deverá cessar imediatamente a utilização da marca e logotipo do franqueador. Diante disso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou abusividade a respaldar a intervenção do Poder Judiciário. 4. A discussão sobre quem deu causa à rescisão do pacto constitui matéria controversa a ser discutida no curso do processo, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a demanda. Forçoso aguardar-se o amadurecimento da lide originária. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (07125744220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria da SIlva, 5a Turma Cível, DJE: 14/3/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O contrato de franquia, nos moldes do que prevê a lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia), visa trazer vantagens para o fraqueado e para o franqueador. 2.1. O art. 2a, §2o, da Lei de Franquia dispõe que: "na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1o, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente." 3. O pagamento dos royalties pela parte agravante, enquanto se discute a rescisão contratual, não é capaz de lhe gerar prejuízo, porquanto, em caso de nulidade contratual, poderá a parte exigir a devolução das quantias pagas ao franqueador. 4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07381151420228070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 22/3/2023.) -g.n. Ademais, conforme salientou o magistrado, a parte agravante relata problemas que datam de outubro de 2022, o que revela a ausência de urgência e não justificam a interrupção de obrigações contratuais. Vale ressaltar que, por se tratar de contrato de franquia, o pagamento dos royalties pela parte agravante, enquanto se discute a rescisão contratual na origem, não é capaz de lhe gerar qualquer prejuízo, porquanto, em caso de nulidade contratual a ser declarada, poderá a parte exigir a devolução das quantias pagas ao franqueador. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Remetam os autos ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT